Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Publique-se. Intime-se.